Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-23.2018.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA. OBJETO. VEÍCULO USADO. CONSUMAÇÃO. TRADIÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE (CTB, ART. 123). OMISSÃO. FRUIÇÃO DO AUTOMÓVEL PELO ADQUIRENTE. REPASSE A TERCEIRO. MULTAS, DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ENCARGOS GERADOS PELO VEÍCULO APÓS O NEGÓCIO E APERFEIÇOAMENTO DA TRADIÇÃO. IMPUTAÇÃO AO ALIENANTE. EXCESSO DE PONTUAÇÃO INSERIDA NO PRONTUÁRIO DO ALIENANTE. CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. RENOVAÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE RECICLAGEM. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. GÊNESE. INÉRCIA DO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. GEMINAÇÃO (CC, ARTS. 186 E 927). CULPA DO ADQUIRENTE. RESPONSABILIZAÇÃO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO PEDIDO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CONFORMAÇÃO AO OBJETO DA LIDE. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES A ENTE E ÓRGÃO PÚBLICO. PESSOAS ESTRANHAS À RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. ALCANCE SUBJETIVO DA COISA JULGADA. PRESERVAÇÃO (CPC, ART. 506). DECOTE DO EXCESSO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, art. 85, §§ 2o e 11).
1. O instrumento de instauração e formalização da ação é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a pretensão agitada, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixa o seu objeto e possibilita ao réu defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor, não sendo lícito ao Juiz extrapolar as balizas que lhe haviam sido impostas pela pretensão aduzida e contemplar a parte com direito que não vindicara, sob pena de ensejar a caracterização do julgamento ultra petita, determinando que o excesso seja decotado da sentença como forma de o decidido ser conformado com o objeto da lide.
2. A par de a resolução da lide ser pautada pelo pedido, dialogando com a causa posta em juízo, consoante os princípios da congruência e dispositivo, os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada são pautados pela composição passiva da lide, tornando inviável que, endereçado o pedido a pessoa física, sejam imputadas obrigações ao ente público distrital e ao órgão de trânsito local, conquanto não integrados à angularidade passiva da ação, ensejando que o que lhes fora endereçado, exorbitando os limites da causa e implicando a irradiação de efeito a terceiro estranho à relação processual, implica julgamento ultra petita, determinando o decote do excesso (CPC, art. 506 e 1.013, §3o, II).
3. Ao adquirente de veículo automotor, operada a tradição, está afetada a obrigação anexa de, na forma da legislação de trânsito, promover, de imediato, a transmissão do automóvel para seu nome ou, a seu critério, de terceiro, e, em assim não procedendo, incorre em omissão, tornando-se obrigado a responder perante o alienante pelas consequências derivadas do fato de que continuara figurando como titular do automotor, experimentando o lançamento dos tributos, multas e demais encargos gerados pelo veículo.
4. Aferido que, conquanto aperfeiçoada a tradição, o adquirente incorrera em mora, deixando de transferir a titularidade do veículo para seu nome perante o órgão de trânsito, além de suportar os encargos gerados pelo automóvel cujos direitos lhe foram transmitidos - tributos, tarifas administrativas e multas provenientes de infrações de trânsito -, transferindo-o a terceiro, determinando, inclusive, a inscrição de pontuações no prontuário do alienante em virtude de infrações de trânsito praticadas após a tradição, obrigando-o a realizar curso de reciclagem como condição para preservação do direito de conduzir veículos automotores, deve ser compelido a satisfazer as obrigações assumidas e responsabilizado pelas ofensas extrapatrimoniais que experimentara o alienante, maculando os atributos da sua personalidade e irradiando-lhe dano moral.
5. Conquanto ao proprietário de veículo automotor esteja imputado o ônus de, alienando-o, viabilizar a transmissão da titularidade para o nome do adquirente ou participar o fato ao órgão de trânsito no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de continuar solidariamente responsável pelas infrações e tributos gerados pelo automóvel (CTN, art. 134), tal omissão não tem o condão de afastar a obrigação do novo proprietário, tampouco o exime da obrigação assumida quando operada a tradição do veículo de proceder com a transferência de sua propriedade junto ao órgão de trânsito e das consequências danosas advindas de sua não realização.
6. Emergindo do descumprimento das obrigações contratuais afetadas ao adquirente e das implicações que irradiara a imputação de quantidade excessiva de pontuação por infrações de trânsito ao alienante e do lançamento dos tributos gerados pelo automóvel após a tradição, terminando por sua qualificação como inadimplente, os fatos, provocando-lhe desassossego e angústia e afetando seus direitos e credibilidade, se caracterizam como fatos geradores do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ante o aperfeiçoamento dos pressupostos inerentes à responsabilidade civil (CC, arts. 186 e 927).
7. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da comprovação de germinação de efeitos imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
8. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso, implicando o acolhimento da quase integralidade do pedido, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados em favor do recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Apelo conhecido e parcialmente provido. Julgamento ultra petita reconhecido. Excesso decotado. Honorários recursais fixados. Unânime.